Tribunal: TJDFT
Processo: 0724970-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724970-90.2019.8.07.0000 RECORRENTES: JOSIMAR GOMES DAS CHAGAS, LEONEL BARBOSA PIRES, LUIZ CARLOS VIEIRA, MANOEL ALVES DE ALMEIDA, MANOEL FERREIRA MATOS RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRANGÊNCIA. SERVIDORES DO SLU. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ABRANGÊNCIA. FILIADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que o magistrado sentenciante da ação coletiva pretendeu diferenciar os beneficiários de cada uma das condenações, obrigação de fazer e obrigação de pagar, a execução deve respeitar os limites da coisa julgada, sob pena de violação ao art. 502 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. No recurso especial, os recorrentes insurgem-se contra o acórdão resistido sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam afronta ao artigo 8o da Constituição Federal, alegando que independentemente de serem filiados ao SINDIRETA, podem ser beneficiados pela sentença proferida no processo no 2012.01.1.110673-6 no que tange à obrigação de pagar. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo aos apelos e dos benefícios da gratuidade de justiça. Pedem, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios e que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto ao mencionado malferimento ao artigo 8o da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Sendo assim, não é cabível, nesta fase processual, alterar a coisa julgada, para ampliar os beneficiários da condenação constante na r. sentença executada, sob pena de violação ao art. 502 do Código de Processo Civil” (ID Num. 14932217 - Pág. 4). Rever tal questão demandaria análise de matéria infraconstitucional, o que é incabível na via eleita, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, veja-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Delegado sindical. Estabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Alegada ofensa à coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1249334 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 9/6/2020). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora no aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020; STF – Pet 8771 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163, conforme pleiteado pela parte recorrente. O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser submetido ao juízo natural para análise, se for o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017